Tribunal: TJDFT
Processo: 0721071-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721071-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. G. P. F. REPRESENTANTE LEGAL: R. B.. F. P. AGRAVADO: C. E. D'.P. EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. G. P. F. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0718857-49.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 26930131). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 19 de julho, foi proferida sentença nos autos de origem, julgando improcedente o pedido constante na petição inicial. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora